Tribunal: TJDFT
Processo: 0736212-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. OMISSÃO. INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença, e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Na hipótese, tendo sido devidamente enfrentada a matéria submetida ao Colegiado, não há se falar em omissão.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e desprovido.